Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727707-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPEDITO GONCALVES FROES JUNIOR AGRAVADO: JOAO CAETANO DE SOUZA, RAFAEL ANDRE DE ARAUJO D E S P A C H O O presente agravo de instrumento versa sobre decisão proferida pelo Juízo a quo, que deliberou pela ausência de interesse processual do ora agravante em promover o cumprimento de sentença nos autos originários, a teor do disposto no art. 513, §1o, do CPC. Compulsando os autos de origem (Proc. 0001345-36.2017.8.07.0001) verifica-se que o exequente-devedor propôs o competente cumprimento de sentença e recolheu as respectivas custas processuais (ID 75962626), dando-se início à fase executória por meio da decisão proferida ao ID 76323751, do feito originário. Diante disso, intime-se a parte Agravante para esclarecer se persiste o seu interesse recursal, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator